Tribunal: TJSP
Processo: 2021911-05.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 5.058, de 13 de março de 2020, do Município de Osasco, de iniciativa parlamentar, que "Dispõe sobre denominação de rua Jovenice Alves Salomão, no bairro Conceição". Afronta a dispositivo da Lei Orgânica do Município. Inadmissibilidade. Exame abstrato de constitucionalidade que somente pode ter por objeto leis ou atos normativos municipais, estaduais ou

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 5.058, de 13 de março de 2020, do Município de Osasco, de iniciativa parlamentar, que "Dispõe sobre denominação de rua Jovenice Alves Salomão, no bairro Conceição". Afronta a dispositivo da Lei Orgânica do Município. Inadmissibilidade. Exame abstrato de constitucionalidade que somente pode ter por objeto leis ou atos normativos municipais, estaduais ou distritais, desde que contestados em face da própria Constituição do Estado-membro. Alegada inconstitucionalidade em razão de promover a norma arruamento inverso. Ocorrência. Norma que dá nome a via sem sarjetas, guias, pavimentação em área remanescente de lote. Organização da Administração que é de competência reservada ao Alcaide. Violação ao princípio da separação dos Poderes. Afronta aos arts. 47, II, XIV, XIX, "a", da Carta Estadual, de observância obrigatória pelos Municípios consoante o art. 144 da citada Carta. |
Ação procedente.